Tribunal: STF
Processo: ADI 6671
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÕES EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 25.8.2021, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 3.9.2021. 
    2. Em 31.8.2021, pelas Petições/STF ns. 84.901/2021 e 85.260/2021, a Assembleia Legislativa do Paraná requer “seja deferido o presente Pedido de Destaque, com a consequente retirada do processo da pauta de julgamento eletrônico agendada para a data de 03.09.2021 a 13.09.2021 e o posterior encaminhamento ao Tribunal Pleno para julgamento presencial/videoconferência (…) subsidiariamente, na remota hipótese de ser indeferido o Pedido de Destaque formulado (Petição nº 84901/2021 – eDOC 91), seja, então, deferida a sustentação oral pelo representante judicial desta Casa de Leis” (docs. 91-93).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nesta fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    4. As razões apresentadas nas petições aqui examinadas são cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento de uma ação em curso não interessa à parte como também à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.
    Como anotado, não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual e defiro o pedido sustentação oral desde que apresentado tempestivamente na forma do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora